Tribunal: STM
Processo: 7000274-12.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REDISCUSSÃO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA. EXCESSO RECURSAL. INTUITO PROTELATÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. UNANIMIDADE. Denota-se protelatório o recurso que retrata mera repetição de matéria já conhecida e julgada em situação anterior. Alegações defensivas em descompasso com os autos não servem como supedâneo jurídico para colmatar a exigência que o recurso aclaratório requer. Preliminar acolhida. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000274-12.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS,
DECLARANDO-OS PROTELATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 132 DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000274-12.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS (OAB SP313697)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. REDISCUSSÃO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA.
EXCESSO RECURSAL. INTUITO PROTELATÓRIO. PRELIMINAR
ACOLHIDA. UNANIMIDADE.
Denota-se protelatório o recurso que retrata mera repetição de matéria já
conhecida e julgada em situação anterior.
Alegações defensivas em descompasso com os autos não servem como
supedâneo jurídico para colmatar a exigência que o recurso aclaratório requer.
Preliminar acolhida. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e em não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por serem
manifestamente incabíveis, declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Habeas
Corpus opostos pela defesa constituída, em favor do Sub Ten Ex CARLOS ALBERTO
RAMOS DOS SANTOS, com o objetivo de sanar as alegadas nulidades, contradição e
omissão no Acórdão objurgado.
O Acórdão embargado, constante dos Embargos de Declaração nº 7000968-
15.2023.7.00.0000, teve a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DEFESA. ALEGAÇÕES. CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO. NÃO EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.
7000274-12.2024.7.00.0000
40001364746 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o Embargante apontou os tópicos do
Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar
rejeitada. Unanimidade.
Alegações defensivas em descompasso com os autos não servem como supedâneo jurídico
para colmatar a exigência que o recurso aclaratório requer.
Como cediço, o habeas corpus não admite dilação probatória e nem permite o exame
aprofundado de matéria fática ou a análise valorativa dos elementos de prova. Nesse
conspecto, a alegação de omissão quanto a exame percuciente de elementos de provas em
remédio heroico não retrata o acolhimento do recurso de embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados por unanimidade.
A Defesa, após ter sido devidamente intimada eletronicamente do Acórdão,
opôs o presente recurso de Embargos de Declaração em 27/3/2024 (evento 27).
O Embargante alega que o Acórdão objurgado deve ser nulificado porque houve
um julgamento de perda de objeto sem o devido contraditório.
No tocante à contradição, a Defesa reafirma argumento trazido nos Embargos
de Declaração opostos anteriormente quando alude que o Acórdão não teria sido julgado por
unanimidade, na medida em que outro ministro se manifestou contrariamente em preliminar.
Quanto à omissão, insurge-se o Embargante em relação ao pedido de vista feito
pelo ministro José Coelho Ferreira, e a não devolução dos autos no prazo regimental, além de
ter havido a perda de objeto do writ paradigma.
Assim o Embargante requer, in verbis:
[...] Aguarda o embargante sejam os presentes embargos conhecidos e admitidos para que:
a) Seja anulada a r. decisão embaargada, tendo em vista que afronta as normas processuais
civis previstas nos artigos 10, 11 e 489, §1º, III e V do CPC cc art. 98, IX da CF e,
consequentemente, outra seja proferida aplicando-se o princípio constitucional da isonomia
levantado pelo e. José Coelho já que com a nova determinação do CPC, busca evitar a
utilização de fundamentos padrão que pode ser utilizada nas mais variadas situações.
b) Subsidiariamente, tendo em vista o acolhimento parcial dos primeiros embargos
declaratórios, seja a decisão embargada corrigida, fazendo-se constar o acolhimento parcial;
Outrossim, caso não seja esses os entendimentos:
c) Requer seja reformada a r. decisão eliminado às contradições ora existentes no v. acórdão
embargado, bem como suprida as omissões, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.
Ante a infringência dos Aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos autos à
douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos termos do art. 131, § 1º, do
RISTM.
Oficiou a ilustre Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, por
meio das contrarrazões (evento 8), tendo pugnado pelo não conhecimento do presente recurso
e, no mérito, pela sua rejeição.
7000274-12.2024.7.00.0000
40001364746 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração nos Embargos de
Declaração no Habeas Corpus.
A fim de aclarar a situação, faz-se premente elucidar breve gênese do
encadeamento processual.
Primeiro, houve a impetração de Habeas Corpus (nº
7000130-
72.2023.7.00.0000), julgado pelo Plenário desta Corte. Em seguida, tempestivamente, houve
a oposição de Embargos de Declaração (nº 7000968-15.2023.7.00.0000), também
julgado pelo colegiado do STM. Agora, novamente, o Recorrente traz argumentos para
rediscutir o que já fora decidido por ocasião do primeiro recurso Aclaratório.
No momento da impetração do Habeas Corpus, originário do primeiro recurso
Aclaratório, a persecução criminal em desfavor do Paciente estava em fase Inquisitorial.
Posteriormente, quando do julgamento do writ, a denúncia foi recebida, ficando prejudicada a
ação constitucional.
Assim consta da Ata do julgamento do Habeas Corpus nº 7000130-
72.2023.7.00.0000, in verbis:
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO
NO
JULGAMENTO
INTERROMPIDO
NA
SESSÃO
VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 8 A 11/5/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO
JOSÉ
COÊLHO
FERREIRA,
O
TRIBUNAL
PLENO,
POR
UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE "HABEAS
CORPUS", PELA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 13, INCISO VII E DO
ART. 4º, INCISO V, AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DO STM. O VOTO DO
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FOI COMPUTADO NA FORMA DO
ART. 79, § 6º, DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: Ministro LEONARDO PUNTEL
Votante: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Votante: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Votante: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Votante: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
7000274-12.2024.7.00.0000
40001364746 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Votante: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA
Votante: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Ou seja, denota-se que o julgamento do writ respeitou o devido processo legal,
estando em consonância com a jurisprudência do STF, malgrado o Embargante se oponha ao
decidido por este Plenário.
O Ministério Público Militar oficiante nesta Corte se manifestou nos seguintes
termos acerca do conhecimento destes Aclaratórios. Diante da clareza dos argumentos
deduzidos pelo Parquet, trago excertos, in verbis:
[...] Ocorre que, ainda que os presentes Embargos de Declaração tenham sido opostos
contra o citado Acórdão, verifica-se que a Defesa, em sua peça, faz referência ao Habeas
Corpus impetrado no trâmite do IPM, que visava o trancamento/arquivamento do inquérito,
sob a alegação de excesso de prazo (10 anos de investigação) e que o ora Embargante “nunca
foi componente da OCP”.
[...] A partir dos argumentos trazidos pela Defesa nos presentes Embargos de Declaração,
verifica-se que a admissibilidade do recurso se entrelaça ao próprio mérito, haja vista que
alega a existência de suposta nulidade, omissão e contradição que efetivamente não
ocorreram no Acórdão, ao passo que todos os argumentos defensivos já foram devidamente
enfrentados e esclarecidos pelo Superior Tribunal Militar.
O Código de Processo Penal Militar tratou do cabimento dos Embargos de Declaração no art.
542, caput e parágrafo único, nos seguintes termos: Art. 542. Nos embargos de declaração
indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso. Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado
na sessão seguinte à do seu recebimento. [grifamos]. Desse modo, verifica-se que é
pressuposto para a interposição a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, no próprio julgado.
[...]
Ou seja, com a devida vênia, nos presentes Embargos de Declaração, a Defesa constituída
apenas insiste em supostas omissões e contradições relacionadas ao julgamento do Habeas
Corpus nº 7000130-72.2023.7.00.0000 e dos Embargos de Declaração nº 7000968-
15.2023.7.00.0000, embora todos os argumentos já tenham sido devidamente refutados,
conforme será demonstrado a seguir.
Com efeito, o Embargante faz novamente uso do mesmo recurso para
combater per saltum alegados vícios já trazidos ao Plenário desta Corte por intermédio do
julgamento do primeiro Aclaratório com enfoque no acórdão do Habeas Corpus originário.
O Embargante suscita a nulidade do acórdão, tópico que, caso superada esta
preliminar, será analisado em separado, por se tratar de preliminar autônoma. Contudo, traz-
se à discussão aqui, em juízo de prelibação, com intuito de demonstrar a rediscussão da
matéria, o que dá ensejo ao não conhecimento deste Recurso.
Alega o Embargante que, in verbis:
Em primeiro lugar, se os objetos do HC eram (violação da razoável duração do processo e
atipicidade de conduta), significa dizer que de 22/02/2023 à 13/11/2023, o remédio heroíco
estava munido dos requisitos legalmente exigidos para o trancamento (fumus boni iuris e
7000274-12.2024.7.00.0000
40001364746 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

periculum in mora), razão pela qual com a negativa da medida antecipatória, ocorreu a
negativa de prestação jurisdicional, causando prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Ademais, posteriormente, este Eg. Tribunal decidiu pela perda do objeto, sem que tenha dado
ao impetrante, oportunidade de se manifestar.
Pois bem, a respeito da situação em comento, assim tratou do tema o Acórdão
do Habeas Corpus, que traz as Atas de Julgamento e as devidas fundamentações, vejamos:
Do Extato da Ata da sessão virtual de 8/5/2023 a 11/5/2023 consta a seguinte informação:
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LEONARDO PUNTEL, QUE
CONHECIA E DENEGAVA A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO RELATOR. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENÇA DA SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Portanto, depreende-se que desde o primeiro julgamento do writ, interrompido pelo pedido de
vista do eminente Ministro José Coelho Ferreira, o Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
havia votado compondo a corrente disposta por este Relator. Dessa forma, não há razão para
o acatamento do pleito defensivo. De valia ressaltar que o julgamento de perda de objeto, em
16/10/2023, também foi votado por unanimidade dos ministros presentes.
A segunda contradição, trazida pelo Embargante, estaria alicerçada no fato de que o Ministro
José Coelho Ferreira, ao proferir o seu voto, haver ressaltado a existência de inquéritos na
mesma situação ou mais antigos, em tramitação na JMU, e estes não teriam perdido o objeto.
Ademais, alega que não constaria no Acórdão vergastado o voto-vista divergente quanto a
perda de objeto do Ministro decano desta Corte.
7000274-12.2024.7.00.0000
40001364746 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme fundamentado no Acórdão do Habeas Corpus, houve uma situação superveniente
ao pedido de trancamento do IPM, qual seja, o recebimento da denúncia, de modo que restou
prejudicada a Ação Constitucional. Portanto, o cotejo feito pela combativa defesa no que
concerne aos demais IPM antigos e, em trâmite na JMU, carece de amparo.
Ademais, por ocasião do retorno de vista, o Ministro José Coelho Ferreira votou
acompanhando este relator quanto à perda de objeto, não havendo, portanto, de falar em
divergência.
e ainda:
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO
NO
JULGAMENTO
INTERROMPIDO
NA
SESSÃO
VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 8 A 11/5/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO
JOSÉ
COÊLHO
FERREIRA,
O
TRIBUNAL
PLENO,
POR
UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE "HABEAS
CORPUS", PELA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 13, INCISO VII E DO
ART. 4º, INCISO V, AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DO STM. O VOTO DO
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FOI COMPUTADO NA FORMA DO
ART. 79, § 6º, DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: Ministro LEONARDO PUNTEL
Votante: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Votante: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Votante: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Votante: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Votante: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA
Votante: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Outro argumento lançado na peça diz respeito ao cadastramento no sistema e-
Proc do Habeas Corpus originário como crime de "Corrupção passiva, Corrupção, Crimes
contra a Administração Militar, DIREITO PENAL MILITAR".
Este argumento sequer possui aptidão de ser conhecido no recurso porque o
sistema e-Proc de processos no âmbito desta Corte requer que seja cadastrado o crime pelo
qual esteja havendo persecução criminal, sendo meramente descritivo.
Em continuidade, insiste o Embargante em discutir matéria de mérito trazida no
Habeas Corpus originário, situação já sedimentada pelo julgamento do writ pela sua
prejudicialidade.
Em progresso, o Embargante combate a ementa do Habeas Corpus e o faz com
subsídio na Lei nº 8.038/90, com ressalte na impossibilidade desta Corte poder ter julgado
prejudicado o Habeas Corpus sem antes ter analisado as teses trazidas pela defesa.
7000274-12.2024.7.00.0000
40001364746 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Novamente, não lhe cabe razão. A uma, porque constam do Acórdão do Habeas
Corpus os seguintes arestos elucidativos:
EMENTAS: 1. HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de inquérito policial. Recebimento
da denúncia. Perda superveniente de objeto. Existência, em tese, de fundamento para a
instauração da ação penal. Precedentes. O recebimento de denúncia, da qual se infere a
existência de conduta típica imputável, em tese, ao réu, prejudica-lhe a argüição de falta de
justa causa ao inquérito policial. [...] HC denegado. [...]
(STF. RHC n. 99.238. Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 16/9/2009) (Destaques
nossos.)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DO
PROCESSO PENAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, apurou-se
que houve superveniente denúncia, seu recebimento, a condenação em primeira instância e o
julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal a quo. Nesse contexto, exsurge prejudicado,
por falta de objeto, o pleito de trancamento do inquérito penal, tendo em vista que eventual
nulidade do inquérito não acarretará a nulidade da ação penal superveniente, cuja fase
procedimental é bastante avançada, porquanto encerrada a cognição fático-probatória.
2. Agravo regimental desprovido"
(STJ. AgRg no RHC n. 74.574/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/3/2020)
(Destaques nossos.)
A duas, porque a Lei usada em referência não é aplicável diretamente a esta
Justiça. Ou seja, mais uma vez, não denota-se crível o conhecimento do argumento.
Em avanço, traz a defesa, in verbis:
[...] De outro lado, o embargante apontou contradição existente no julgamento do HC
(votação por maioria absoluta e não por unanimidade). Além disso, pediu para que fosse
eliminada, uma vez que o extrato de ata da sessão virtual de 16/10/2023 (Evento 58),
demonstrou a respectiva contradição.
Com efeito, os embargos de declaração foram recebidos e a contradição apontada pelo
embargante eliminada, pois, segundo a publicação de NOVA ATA, o julgamento do recurso
deixou de ser por maioria absoluta.
Portanto, nos termos do art. 492 cc 1022, I ambos do CPC, embora os embargos de
declaração tenham sido Acolhidos Parcialmente, constou como rejeitados por unanimidade,
razão pela qual merece correção.
Ademais, caso Vossas Excelências não entendam dessa maneira, o embargante passa a
demonstrar especificadamente que a decisão embargada, trouxe novas contradições e
omissões, uma vez que o Tribunal deixou de se pronunciar sobre questões relevantes suscitada
nos aclaratórios.
Nota-se que, novamente a defesa traz o mesmo argumento contido nos
Aclaratórios julgados anteriormente, de modo que não merecem conhecimento.
7000274-12.2024.7.00.0000
40001364746 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrai-se do Acórdão do primeiro Embargos de Declaração oposto que, in
verbis:
A primeira contradição está embasada no fato de o voto do Ministro Péricles ter sido
computado nos termos do art. 79, § 6º, do RISTM, e, dessa forma, a votação não teria sido
unânime, mas, por maioria.
Aduz o art. 79, § 6º do RISTM:
Art. 79 [...]
§6º No retorno de vista, o julgamento prosseguirá computando-se os votos já proferidos, ainda
que ausentes os Ministros que tiverem votado.
Do Extato da Ata da sessão virtual de 8/5/2023 a 11/5/2023 consta a seguinte informação:
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LEONARDO PUNTEL, QUE
CONHECIA E DENEGAVA A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO RELATOR. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENÇA DA SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Portanto, depreende-se que desde o primeiro julgamento do writ, interrompido
pelo pedido de vista do eminente Ministro José Coelho Ferreira, o Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz havia votado compondo a corrente disposta por este Relator. Dessa forma,
não há razão para o acatamento do pleito defensivo. De valia ressaltar que o julgamento de
perda de objeto, em 16/10/2023, também foi votado por unanimidade dos ministros presentes.
7000274-12.2024.7.00.0000
40001364746 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A segunda contradição, trazida pelo Embargante, estaria alicerçada no fato de o
Ministro José Coelho Ferreira, ao proferir o seu voto, haver ressaltado a existência de
inquéritos na mesma situação ou mais antigos, em tramitação na JMU, e estes não teriam
perdido o objeto. Ademais, alega que não constaria no Acórdão vergastado o voto-vista
divergente do Ministro decano desta Corte quanto a perda de objeto.
Portanto, não há como sequer ser conhecido o argumento, por tratar-se de mera
repetição de matéria já conhecida e julgada.
Em avançando, a contradição suscitada remete-se a repetição de questão já
deduzida, o julgamento do Acórdão do HC paradigma ter sido ou não por unanimidade.
O último argumento retrata a situação de esta Corte ter julgado
o writ paradigma sem ter aberto prazo para que o Impetrante tenha se manifestado.
Ora, não se denota crível que a situação tenha fugido ao devido processo legal.
Não se apetece também que a situação possua maiores dificuldades na sua inteligibilidade,
afinal, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o fato de o Habeas Corpus
ter sido impetrado com pedido de trancamento de IP/IPM, e, posteriormente, a situação
jurígena ter se alterado para Ação Penal, impede que o pedido seja concedido.
Alfim, não é demasiado rememorar que esta Corte possui entendimento
consolidado pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração em situações de abuso de
direito de recorrer, vejamos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PRIMEIRA
PRELIMINAR DA PGJM. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIAS
JÁ
DISCUTIDAS EM RECURSO APELATIVO. ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SEGUNDA PRELIMINAR DA PGJM. PEDIDO DE
SUPRESSÃO DE OMISSÃO. INCONCEBÍVEL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO.
TESE MINISTERIAL ACOLHIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O recurso de Embargos
de Declaração não é meio adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do
Embargante busca apenas novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em
Apelação, sem demonstrar a existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição
no Acórdão impugnado. Ademais, a prerrogativa da parte para embargar, deve encontrar
limites na boa-fé processual, assim, a oposição de embargos de declaração com nítido
propósito de protelar o andamento do curso do processo caracteriza abuso de direito.
Conforme jurisprudência desta Corte Castrense, em corolário, não pode o réu utilizar-se de
aclaração recursiva para pleitear circunstâncias não delimitadas na Decisão que se pretende
abalroar, o que, a toda evidência, ocorre nos autos ao suscitar exclusivamente em sede de
contrarrazões o reconhecimento do fim da pretensão punitiva. Da mesma forma, mostra-se
impossível a eventual declaração de prescrição retroativa em concreto, uma vez que o órgão
ministerial também interpôs recurso apelativo, não podendo, assim, ser o lapso prescricional
manejado com base na pena in concreto, sendo este cabível somente quando o réu é o único
apelante, devendo ser imediatamente declarada à prescrição entre o recebimento da Denúncia
e a sentença. Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM.
Decisão por unanimidade.
(STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.º 7000136-45.2024.7.00.0000.
Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado em 29/5/2024) (Destaques nossos.)
7000274-12.2024.7.00.0000
40001364746 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM de não conhecimento
dos presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente incabíveis, declarando-os
protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364746v8 e do código CRC aac27518.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 25/10/2024, às 11:15:38
7000274-12.2024.7.00.0000
40001364746 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR